Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. TEMAS 1.150/STJ E 1.300/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões versadas nos autos se relacionam à definição da legalidade dos índices aplicados e das movimentações realizadas na conta PASEP, não demandando necessária atribuição técnica pericial. 1.1. Na espécie, os autos foram submetidos à análise técnica da Contadoria Judicial para o equacionamento da controvérsia em exame, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC." (Tema no 1.300/STJ)
3. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor.
4. Não subsiste a planilha de cálculo de atualização do saldo da conta PASEP elaborada em desacordo com os lançamentos constantes do extrato da conta vinculada e com índices não previstos na legislação regente.
5. Recurso conhecido e não provido.